Tribunal: STF
Processo: RE 1319172
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de Instrumento — Ação de desapropriação em fase de execução — Diferenças — Recálculo das parcelas utilizando-se de novo entendimento, com o desconto de valores já pagos - Devolução à Turma Julgadora para adequação — RE 590.751/SP e RESp 1.495.146/MG — Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09 por se tratar de desapropriação, questão expressa no REsp - Questão discutida no RE diversa — Manutenção do julgado — Adequação indevida” (fl. 67, vol. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e o art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal deveria apreciar “questão controvertida surgida nestes autos (o perfeito alcance do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a exclusão dos juros compensatórios e moratórios do montante devido pela Municipalidade)” (fl. 113, vol. 3). 
    Assevera que “a Municipalidade cumpriu o ofício requisitório, pagando o valor requisitado em 8 parcelas, previstas no dispositivo supracitado, com a incidência dos juros moratórias e compensatórios até o efetivo pagamento, seguindo orientação jurisprudencial emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 116, vol. 3). 
    Salienta que “a matéria é sim idêntica àquela tratada no RE 590.751/SP, no entanto, ao impedir a dedução dos juros pagos indevidamente, o v. acórdão recorrido deu tratamento diverso, pois, no caso concreto, foram computados juros moratórias e compensatórios em continuação” (fl. 119, vol. 3).
    Reforça que “o v. arresto guerreado violou o artigo 33 do ADCT da CF 1988, na interpretação que lhe foi conferida pelo STF em novembro de 1994, no sentido de serem indevidos os juros moratórios e compensatórios em continuação após a promulgação da CF 1988” (fl. 13, vol. 4).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o V. Acórdão recorrido, seja aplicado o critério do artigo 33 do ADCT durante todo o período da moratória, com dedução dos valores indevidamente depositados a título de juros moratórios e compensatórios para apuração do saldo devedor do precatório” (fl. 13, vol. 4).
    3. Em juízo de retratação do Tema 132 de repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:
    “Agravo de Instrumento — Ação de desapropriação em fase de execução — Diferenças — Recálculo das parcelas utilizando-se de novo entendimento, com o desconto de valores já pagos - Devolução à Turma Julgadora para adequação — RE 590.751/SP e RESp 1.495.146/MG — Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09 por se tratar de desapropriação, questão expressa no REsp - Questão discutida no RE diversa — Manutenção do julgado — Adequação indevida” (fl. 72, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.
    5. Ao analisar a incidência de juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento previsto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Tribunal de origem afirmou que, “apesar de o Supremo Tribunal Federal ter decidido pela não incidência de juros legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido, os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas, em razão da segurança jurídica e estabilidade das relações, não poderão ser compensados ou descontados de eventual saldo devedor” (fl. 71, vol. 3).
    Este Supremo Tribunal assentou que os juros moratórios e compensatórios não incidem no período de parcelamento previsto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. São cabíveis os juros moratórios somente nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que este é devido até o efetivo pagamento. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PARCELADO – ADCT, ART. 33 – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS DURANTE O PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 33 DO ADCT – NÃO INCIDÊNCIA – HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.095.082-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 775.148-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 797.054-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2014).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.202.664-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 463.349-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2011).
    6. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). Assim também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado. 2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado. 3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE n. 699.424-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).
    7. Quanto à exclusão dos juros moratórios das prestações do parcelamento do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incide ainda a jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, pela qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pago” (DJe 10.11.2009).
    Confira-se no mesmo sentido o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.184.760-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).
    8. Ressalte-se que a jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento pelo Plenário do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Fixou-se então a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).
    O acórdão recorrido divergiu, em parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal, na qual se afastou a coisa julgada e se assentou não incidirem juros moratórios e compensatórios no período do parcelamento previsto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para excluir da condenação a incidência dos juros compensatórios e moratórios, salvo, quanto a esses últimos, se tiver havido pagamento das parcelas sem a observância do disposto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, invertidos nessa parte os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora